Tribunal: TJDFT
Processo: 0718122-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. SISTEMAS INFORMATIZADOS. SISBAJUD NA MODALIDADE "TEIMOSINHA". INFOJUD. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS AO CAGED E INSS. MANDADO DE PENHORA E AVALIAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão a qual indeferiu pedido de realização de nova pesquisa nos sistemas disponíveis ao juízo, formulado pelo credor em autos de cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de renovação de diligências para localização de bens do devedor mediante (i) utilização do SISBAJUD na modalidade "teimosinha"; (ii) consulta ao INFOJUD; (iii) expedição de ofícios ao CAGED e INSS; e (iv) expedição de mandado de penhora e avaliação de bens na residência da executada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A renovação de pesquisas via SISBAJUD, inclusive mediante a modalidade "teimosinha", apresenta-se compatível com o princípio da razoabilidade, considerando o decurso de mais de 17 meses desde a última tentativa de penhora online e a implementação de funcionalidade com maior efetividade pelo CNJ. 3.1. Jurisprudência do STJ: “(...) 2. A modalidade 'teimosinha' tenciona aumentar a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional, notadamente no âmbito das execuções, e não é revestida, por si só, de qualquer ilegalidade, porque busca dar concretude aos arts. 797, caput, e 835, I, do CPC, os quais estabelecem, respectivamente, que a execução se desenvolve em benefício do exequente, e que a penhora em dinheiro é prioritária na busca pela satisfação do crédito. A medida deve ser avaliada em cada caso concreto, porque pode haver meios menos gravosos ao devedor de satisfação do crédito (art. 805 do CPC), mas não se pode concluir que a ferramenta é, à primeira vista, ilegal". Precedente. 3. No caso dos autos, observa-se que o indeferimento de acionamento da referida ferramenta se apoia em fundamento genérico, sem menção às peculiaridades fáticas do caso concreto. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp n. 2.091.261/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024.).
4. A reiteração de consulta ao sistema INFOJUD mostra-se admissível quando necessária à localização de bens da parte executada, especialmente considerando a possibilidade de novas declarações de bens junto à Receita Federal. 4.1. Precedente do STJ: “(...) 3. Esta Corte Superior possui entendimento firmado de ser legal a realização de pesquisas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, uma vez que são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, dispensando-se o esgotamento das buscas por outros bens do executado. (...)” (AgInt no AREsp n. 2.361.944/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 18/12/2023).
5. A expedição de ofícios ao CAGED e INSS para verificação de eventual vínculo empregatício ou percepção de benefício previdenciário pela executada constitui medida necessária para conferir efetividade à execução, em consonância com o princípio da cooperação previsto no art. 6o do CPC. 5.1. Jurisprudência: “(...) 5. A pretensão de remessa de ofício ao INSS é hábil para averiguar a existência de vínculo empregatício do executado, para fins de penhora de parte do salário em pagamento. Tal medida está em consonância com o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça que, ao julgar o REsp 1.837.702 - DF, deu parcial provimento ao Recurso Especial, permitindo a constrição de percentual dos proventos de devedores para que seja possível o arbitramento de percentual adequado às possibilidades executadas, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família. 6. Recurso conhecido e provido. (07176672020228070000, Relatora: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, PJe: 8/11/2022).
6. Embora os itens domésticos sejam impenhoráveis conforme art. 833, II, do CPC, tal proteção não alcança bens de elevado valor ou os quais ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida, justificando-se a expedição de mandado para averiguação pelo oficial de justiça. 6.1. Precedente desta Corte de Justiça: “(...) 1. Embora, em regra, sejam impenhoráveis os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, estão excetuados aqueles considerados de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida (art. 833, inciso II, do CPC). 2. Embora o ônus de indicar bens à penhora caiba à parte exequente, é cabível a expedição do mandado para a averiguação dos bens penhoráveis, pelo oficial de justiça, ante a inviolabilidade do lar do devedor, o que impediria a diligência direta pelo próprio credor. 3. Agravo de instrumento provido.” (07249078920248070000, Relator: Jansen Fialho De Almeida, 4a Turma Cível, DJE: 13/12/2024).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento: "1. A renovação de pesquisas via SISBAJUD na modalidade 'teimosinha' apresenta-se admissível quando transcorrido lapso temporal razoável sem localização de bens do devedor. 2. As consultas aos sistemas INFOJUD, CAGED e INSS, bem como a expedição de mandado de penhora e avaliação, constituem medidas legítimas para conferir efetividade à execução quando esgotadas outras diligências."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 805, parágrafo único, e 833, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.091.261/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 22/4/2024; STJ, REsp n. 2.034.208/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 15/12/2022; TJDFT, AI 07484437120208070000, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 1/6/2021.